Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001991-79.2021
AGRAVANTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.
AGRAVADOS: ARTHUR HENRIQUE EUBANK.
Vistos.
Intimem-se a Agravada, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste sobre a ilegitimidade ativa arguida pela recorrente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR